Tribunal: TJMT
Processo: 0002146-03.2015.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002146-03.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSICLEI SOUZA SAUSEN - CPF: 018.135.201-00 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALINE LUCIANA DA SILVA - CPF: 024.943.581-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO CONSTATADO – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE ATENDER AOS PREDICADOS DOS INCISOS DO § 2.o, DO ARTIGO 85, DO CPC – OMISSÃO SANADA – – HONORÁRIOS MAJORADOS – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

1- Deve ser acolhido o Recurso Aclaratório quando o Colegiado deixa de analisar o pedido de majoração de honorários advocatícios formulado no Recurso de Apelação.

2- Na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o Julgador deve observar o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2.o, I a IV, CPC).

3- No caso, ao sopesar todos os predicados exigidos pela Lei de Ritos para a fixação da verba honorária os honorários foram majorados para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Suprida a omissão, imperiosa a atribuição de efeito modificativo ao Recurso Aclaratório, para julgar parcialmente procedente o Recurso de Apelação interposto pela Embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Josiclei Souza Sauzen
em virtude do Acórdão de Id. 158673666 que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação por ela interposto.

A Recorrente alega que a Câmara não se manifestou quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Requer o acolhimento do recurso integrativo, a fim de que seja suprida a omissão e, de conseguinte, majorados os honorários para 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Contraminuta no Id. 161081178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A Embargante alega omissão no Acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto, especificamente no que concerne ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ressai dos autos que os pedidos formulados pela Embargante na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da Embargada, empresa OI Móvel S.A., foram julgados procedentes.

O débito no valor de R$ 53,77 (cinquenta e três reais e dezessete centavos) foi declarado indevido e a Embargada condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com os consectários legais, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Embargante interpôs Recurso de Apelação almejando a majoração da verba indenizatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e dos honorários sucumbenciais.

Esta Câmara desproveu o Recurso de Apelação e manteve hígido o valor fixado pelo Julgador
a quo
a título de dano moral. Contudo, consoante se extrai do Acórdão embargado, o Colegiado não se manifestou quanto ao segundo pedido recursal.

Assim, não há dúvida que este Recurso deve ser acolhido, porque há omissão a ser suprida.

Quanto ao tema não analisado no Acórdão objurgado, sabe-se que os honorários advocatícios devem remunerar condignamente o Advogado e, neste caso, tenho que o percentual fixado na sentença deve ser majorado.

Não se pode olvidar que, de acordo com os incisos do § 2.o, do artigo 85, do CPC, na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais o Julgador deve observar o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste caso, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Dano Moral ajuizada em 2015, que tramitou na Comarca de Rondonópolis-MT; local diverso do Escritório de Advocacia dos seus Patronos (Cuiabá-MT).

À causa foi dado o valor de R$ 20.053,77 (vinte mil, cinquenta e três reais e setenta e sete centavos).

Inicialmente, a Ação foi sentenciada sem resolução do mérito e, contra aquela sentença, a Embargante interpôs Recurso de Apelação, que foi provido, com a anulação daquele
decisum
e o retorno dos autos à origem.

Assim, embora o processo tenha sido julgado antecipadamente, ao sopesar todos os predicados exigidos pela Lei de Ritos para a fixação da verba honorária, tenho que os honorários devem ser majorados para 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Com essas considerações,
acolho o Recurso Aclaratório
e,
suprida a omissão, atribuo-lhe efeito modificativo
,
julgo parcialmente procedente o Recurso de Apelação e majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

Não há falar na majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC. Primeiro porque a Embargante não foi condenada na instância de origem; segundo porque com o acolhimento do Recurso Integrativo, seu Apelo restou parcialmente provido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023